Tribunal: TJMT
Processo: 1000119-10.2019.8.11.0029
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000119-10.2019.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), HUDSON JOSE RIBEIRO - CPF: 202.659.518-60 (ADVOGADO), JOAQUIM RIBEIRO DA SILVA - CPF: 535.539.261-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - FALECIMENTO DO RÉU ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DA MORA – AUSÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO VALIDO DO PROCESSO - OBRIGAÇÃO PERSONALÍSSIMA - EXTINÇÃO DO FEITO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Ocorrendo o falecimento do réu antes do ajuizamento da ação de busca e apreensão, a pretensão foi deduzida contra quem não tinha capacidade apara estar em juízo, devendo ser extinto o feito.

II - a alegação de que, para a extinção do feito, seria necessária a prévia intimação pessoal da parte, vez que a hipótese dos autos não se enquadra nos incisos II ou III do art. 485, do CPC/15. (TJ-PE - APELAÇÃO: 0002641-27.2011.8.17.0001, 6ª CÂMARA CÍVEL, RELATOR: ANTÔNIO FERNANDO DE ARAÚJO MARTINS, JULGADO EM 02/04/2019).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Canarana-MT, proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida em desfavor de JOAQUIM RIBEIRO DA SILVA.

Na origem, a parte autora apresentou AR referente à notificação da mora (id. 37239535 - Pág. 2), onde observo que a notificação retornou em 19/11/2018, com a informação de que o devedor havia mudado.

Ato seguinte, o Juiz de piso entendendo de cabia a parte devedora atualizar o seu endereço, deu o AR como recebido, validando a constituição da mora (id. 37239540 - Pág. 1).

Entretanto, após diligencias a fim de ser efetuar a citação do devedor, e localizar o bem, o digno Oficial de Justiça apresentou certidão negativa, informando que não ter localizado o veiculo, bem como que o irmão do devedor afirmou que este teria morrido, sem, no entanto, apresentar certidão de óbito.

Após diligências, o Banco Fiduciário apresentou a certidão de óbito do devedor fiduciante em 21/06/2018 (id. 37239596).

Ato seguinte, o Juiz de Piso que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, pela ausência de citação válida.

Inconformado, o credo fiduciário apresentou Recurso de Apelação Cível (id. 37239606), aduzindo que; (i) cumpriu com todas as determinações para o regular prosseguimento do feito; (ii) afirma que a extinção do processo é seguir na contramão dos princípios processuais, tais como da celeridade, da economia processual; (iii) que não houve intimação pessoal do banco apelante; (iv) com tais fundamentos, requerer a reforma da sentença, e o retorno dos autos a origem para o regular presseguimento.

Não foram apresentadas contrarrazões, porquanto a parte ré ainda não integra a lide.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em desfavor de JOAQUIM RIBEIRO DA SILVA.

Ocorre que a parte autora não foi capaz de efetuar a citação, ou a apreensão do bem, razão pela qual, o Juiz de Piso extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Pois bem, da analise dos autos, verifico que a sentença de extinção processual não merece reforma, explico.

Além da falta de citação, debulhando a certidão de óbito (id. 37239596), verifico que a parte apelada faleceu em 21/06/2018.

Da mesma forma, verifico que a ação foi distribuída em 11/02/2019, ou seja, após a morte do devedor fiduciante.

Ora, o provimento buscado na ação de busca e apreensão é o depósito do bem, objeto do contrato de alienação fiduciária e dado pelo devedor como garantia de contrato de financiamento.

As obrigações relacionadas ao bem são assumidas pessoalmente pelo devedor fiduciário e somente a este se vinculam, tratando-se, pois de obrigações de caráter personalíssimo.

Neste sentido, colhe-se a seguinte jurisprudência:

"AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DEC. 911/69 - FALECIMENTO DO DEVEDOR - AÇÃO PROPOSTA CONTRA O ESPÓLIO - DEPÓSITO - OBRIGAÇÃO PERSONALÍSSIMA - ILEGITIMIDADE CONFIGURADA.

- A obrigação de depósito assumida vincula tão-somente o depositário-contratante por se tratar de obrigação personalíssima, ou seja, com a morte do devedor, aludida prestação não se transmite a seus herdeiros e espólio." (TJMG, Apelação Cível 1.0005.13.002220-4/001, Relator: Des. Alexandre Santiago, 26/02/2014)

Ademais, nos termos em que se apresenta a demanda, não haveria como se considerar válida a notificação prévia realizada.

A existência da pessoa natural termina com morte e, em sendo o ato praticado, de maneira pessoal, dirigindo-se a obrigação em face de um falecido, não há como se entender válida e regular a notificação realizada nos autos.

A propósito:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - FALECIMENTO DO RÉU ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - SUBSTITUIÇÃO PELO ESPÓLIO/SUCESSORES - IMPOSSIBILIDADE - EXTINÇÃO DO PROCESSO - NECESSIDADE - SENTENÇA TERMINATIVA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

- Impõe-se a extinção, sem resolução do mérito, de ação ajuizada contra pessoa já falecida à época da sua propositura, face manifesta ilegitimidade passiva.

- A substituição processual prevista no artigo 43 do CPC somente se aplica quando o falecimento da parte ocorre no curso do processo sendo, portanto, incabível quando o óbito precede o ajuizamento da ação.

- Recurso não provido. (Apelação nº 1.0559.09.005477-1/001, Rel. Márcia de Paoli Balbino, j. 16/12/2014)

Quanto à alegação de ausência de notificação pessoal da parte apelante, como requisito obrigatório para a extinção da ação, insta esclarecer que a notificação pessoal só é necessária nos termos do art. 485, incisos II ou III, do CPC/15.

Entretanto, o processo foi extinto por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do inciso IV do art. 485, do CPC.

Nesse sentido, em que pesem os argumentos da parte apelante, a intimação pessoal para a extinção dos autos é dispensável.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“BUSCA E APREENSÃO - APELAÇÃO CÍVEL - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO - DESNECESSÁRIA A INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - RECURSO NÃO PROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

- No caso em comento, não houve a implementação do primeiro e mais importante pressuposto processual objetivo, a saber, a citação. Assim, verificada a ausência de algum dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, cumpre ao julgador decretar a extinção do feito.

- Não cabe, na hipótese, a alegação de que, para a extinção do feito, seria necessária a prévia intimação pessoal da parte, vez que a hipótese dos autos não se enquadra nos incisos II ou III do art. 485, do CPC/15. (TJ-PE - APELAÇÃO: 0002641-27.2011.8.17.0001, 6ª CÂMARA CÍVEL, RELATOR: ANTÔNIO FERNANDO DE ARAÚJO MARTINS, JULGADO EM 02/04/2019).

Isto posto, CONHEÇO do apelo NEGO PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020